Tribunal: TJDFT
Processo: 0747513-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747513-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar contra decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante na execução de título extrajudicial. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va